Tribunal: TJDFT
Processo: 0740686-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740686-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRA DAL BO AGRAVADO: ERALDO SOARES DA PAIXAO, MARILU PINTO SOARES DA PAIXAO REPRESENTANTE LEGAL: ERALDO SOARES DA PAIXAO FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão da tutela recursal, interposto pela autora, ALEXANDRA DAL BO, contra decisão proferida em ação de usucapião (0718343-34.2024.8.07.0020) ajuizada em desfavor de ERALDO SOARES DA PAIXAO e MARILU PINTO SOARES DA PAIXAO. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência no qual agravante pretende permanecer residindo no imóvel objeto dos autos (Quadra 102, Lote 04, Bloco “B”, Condomínio Residencial Ilha do Sol, Apartamento 103, Águas Claras, Brasília/DF, CEP 71907-000) e usufruindo da vaga de garagem até o julgamento do mérito da lide. Confira-se: “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente deverá apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) comprovante de renda mensal dos últimos três meses; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade do postulante dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses; d) cópia integral da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal. Prazo: 15 dias. Alternativamente, deverá a parte recolher as custas judiciais e despesas processuais, sob pena de extinção, sem nova intimação”. (ID 210521702.) - g.n. No agravo, a autora requer a concessão da tutela recursal para permanecer residindo no imóvel objeto dos autos e usufruindo da vaga de garagem até o julgamento do mérito da lide. Em suas razões, a agravante autora alega ter sido casada com o Sr. Eraldo Soares Filho, herdeiro dos genitores proprietário do imóvel, ora agravantes, afirmando residir no imóvel a título gratuito desde o ano de 2010 por convite dos proprietários do bem. Com o falecimento da segunda agravada no ano de 2011, alega ter exercido a posse mansa e pacífica período subsequente de 5 (cinco) anos sem qualquer oposição. A partir do ano de 2016, afirma passar a residir sozinha no imóvel com os filhos em razão de o seu cônjuge, descendente dos agravados, deixar o bem, separando-se de fato. Ressalta, no entanto, permanecer com a posse ininterruptamente do bem desde 2010 com o consentimento do “proprietário do imóvel que se encontra vivo, ora 1a agravado, bem como, os herdeiros da 2a agravada”. Sustenta, contudo, receber no ano de 2021 notificação extrajudicial de seu ex-cônjuge, herdeiro da segunda agravada falecida, pretendendo firmar proposta de acordo para pagamento de aluguéis do imóvel. Com sua recusa, afirma ter “os agravados, conjuntamente com o seu descendente Eraldo Soares da Paixão Filho – inventariante da 2a agravada, ajuizaram uma Ação De Reintegração De Posse em desfavor da ora agravante, autuada sob o Processo de no 0718351-16.2021.8.07.0020”, sobrevindo sentença julgando “procedente o pedido de reintegração de posse, condenando a ora agravante a desocupar o bem imóvel em comento, incluindo a garagem, no prazo de 30 (trinta) dias”. Destaca, ainda, a utilização do imóvel como moradia da família, residir no bem até os dias atuais, não auferir renda liquida suficiente a promover a própria subsistência, bem como ter recebido o imóvel “desocupado, descuidado, negligenciado, pendente da realização de diversos reparos e sem cumprir com a sua função social” e “sempre procedido com diversos reparos e benfeitorias no bem, melhorando a questão estética e útil do imóvel”. Nesse quadro, aduz ter “Proposto a Ação de Usucapião [com] pedido de antecipação de tutela, para que pudesse residir no imóvel e utilizar a garagem em questão, ambos objetos do processo, até que se tenha uma sentença definitiva do processo de usucapião. Ou subsidiariamente, requereu que suspendesse o Processo de no 0718351-16.2021.8.07.0020, até que se tivesse uma sentença do Ação de Usucapião”. (ID 64407402 - Pág. 7.) É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo e recolhido o preparo. (ID 64410296.) Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, a agravante ajuizou ação de usucapião de imóvel urbano utilizado para moradia pelo prazo de 5 (cinco) anos ininterruptamente e sem oposição exercendo posse mansa e pacífica do imóvel “situado na Quadra 102, Lote 04, Bloco “B”, Condomínio Residencial Ilha do Sol, Apartamento 103, Águas Claras, Brasília/DF, CEP 71907-000, bem como, sobre a vaga de garagem 03 localizada no subsolo, ambos registrado no 3a Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, sob matrícula de no 207.345, desde dezembro de 2010 (dois mil e dez), ou seja, há mais de 13 (treze) anos consecutivos”. (ID 209147487 - Pág. 10.) Nesta sede, a autora agravante se insurge contra a decisão de indeferimento da tutela de urgência na qual almeja permanecer residindo no imóvel objeto dos autos e usufruindo da vaga de garagem até o julgamento do mérito da lide, haja vista sentença proferida em ação de reintegração de posse determinando a desocupação do imóvel (0718351-16.2021.8.07.0020), contra a qual também se insurgiu mediante apelação. Conforme estabelece o art. 300 do CPC, o pedido de antecipação da tutela recursal somente será concedido “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” No caso dos autos, verifica-se da argumentação deduzida pela agravante existir ciência da utilização precária do imóvel “a título gratuito por convite”, consistente na permissão de moradia pelos proprietários do imóvel, seus sogros, além de afirmar sempre realizar o pagamento do “IPTU em nome dos proprietários”, tendo conhecimento preciso da propriedade do imóvel assim como do falecimento de um deles (sogra, 2a agravante). Acresce notar o fato de ter residido no bem com o ex-cônjuge, herdeiro do imóvel, em grande parcela do período de ocupação, afastando a permanência da agravante na posse do imóvel como se dono fosse (animus domini) e milita contra o direito alegado pela parte. A esse respeito, a ação de usucapião especial urbana pretendida pela agravante, regulada pelo art. 1.240 do Código Civil, exige como requisito “possuir, como sua”, “área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados”, pelo prazo “cinco anos ininterruptamente e sem oposição”. Cabe registrar que a probabilidade do direito representa a possibilidade da efetiva existência do direito vindicado, a partir de uma análise fundada em cognição sumária, no entanto, inexiste na hipótese elementos suficientes a ensejar garantia da permanência da agravante no imóvel. Outrossim, conforme afirma agravante, verifica-se ter sido proferida sentença de mérito em ação de reintegração de posse (0718351-16.2021.8.07.0020), ajuizada pelos agravados e seu ex-cônjuge, herdeiro do imóvel, na qual restou julgado procedente o pedido de reintegração no imóvel objeto dos autos, contra a qual a agravante também se insurgiu mediante recurso de apelação. Do mesmo modo, a aferição precisa dos requisitos para identificar a usucapião alegada pela parte, assim como das condições do imóvel e suposto consentimento dos proprietários com o domínio da agravante, demanda maior dilação probatória. Nesse passo, constatando-se a existência de particularidades envolvendo a relação entre a agravante e os agravados, é prudente a preservação da decisão agravada até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. Destarte, acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. Nesse sentido: “(...) A antecipação dos efeitos da tutela demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. A usucapião especial urbana está prevista no artigo 1.240 do Código Civil, segundo o qual aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 3. Na hipótese, a questão demanda evidente formação do contraditório, uma vez que os documentos foram produzidos unilateralmente. A usucapião pressupõe a verificação de elementos fáticos, a exemplo do lapso temporal do exercício da posse, não se mostrando viável a aquisição do domínio liminarmente. 4. A urgência necessária à concessão da tutela provisória não restou comprovada, porquanto a parte agravante afirma que exerce a posse pelos últimos trinta anos sem notícia de oposição do proprietário. Desse modo, não se justifica a determinação imediata de transferência da titularidade do bem imóvel. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido”. (07066960520248070000, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJE: 8/5/2024.) - g.n. “(...) A agravante não apresentou qualquer prova no sentido de que teria prestado por completo o serviço contratado pela agravada, o que ensejaria o pagamento entabulado entre elas. Limitou-se a apresentar informações que já constavam dos autos. 3.3. Nesse contexto, acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 3.4. Assim, em que pese os fundamentos externados pela agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 3.5. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 3.6. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. 3.7. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a relação entre a agravante e a agravada, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. (...).” (07394518720218070000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 5/4/2022.) - g.n. Enfim, a despeito dos fundamentos externados pela agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Portanto, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. Diante do exposto, indefiro o pedido de concessão da tutela de urgência recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, 26 de setembro de 2024 15:21:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador